Tribunal: TJES
Processo: 5025630-67.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Dação em Pagamento
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025630-67.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO LUCIO MAULAZ
RECORRIDO: KELLY REGINA UMBELINO WOODS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FERNANDO LUCIO MAULAZ,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que adquiriu um veículo da recorrida;
d)
que após o pagamento, a recorrida entregou o veículo e marcou de entregar o certificado de transferência do veículo no cartório, mas que tal situação não aconteceu;
e)
que não tem o documento de transferência do veículo para que o Detran/ES autorize o procedimento para seu nome;
f)
que o objetivo da presente lide é que a recorrida seja obrigada a entregar o documento de transferência do veículo com firma reconhecida por autenticidade ou expedição de ofício ao Detran/ES autorizando a transferência do veículo;
g)
que não tem como fazer a transferência;
h)
que descobriu que o veículo tinha multas pendentes e a recorrida informou que não havia multas no momento da compra, razão pela qual requer que a recorrida seja obrigada a efetuar o pagamento;
i)
que o ponto em discussão não envolve a pontuação, não tendo manifestado tal questão na petição inicial;
j)
que o recurso merece provimento;
k)
que seja dado prosseguiamento ao processo para que a recorrida cumpra a obrigação pleiteada.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o processo deve tramitar perante o Juizado Especial Cível.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, tal como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo,
a demanda gira em torno da necessidade de transferência do veículo e das referidas pendências relacionadas a multas, bem como às eventuais pontuações existentes.

Ocorre que, de fato, os pedidos do recorrente estão subordinados ao interesse do Detran/ES, que é o destinatário dos requerimentos, bem como da obrigação pleiteada, que pode ser satisfeita perante a referida autarquia estadual.

Assim, como o real objetivo da lide é a transferência da titularidade do veículo para o recorrente e que as multas sejam imputadas a parte recorrida, o Juizado Especial Cível é incompetente para a tramitação do feito, visto que a obrigação é dirigida ao Detran/ES.

Nessa esteira, em razão da expressa vedação no artigo 8º da Lei nº 9.099/95
1
, o Juizado Especial da Fazenda Pública é o competente para o julgamento do feito, conforme
previsão do art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.153/09
2
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, entretanto suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. § 1
o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: (Redação dada pela Lei nº 12.126, de 2009)

2
Art. 5
o
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO DETRAN/ES. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.